Tribunal: TJPA
Processo: 0033897-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033897-08.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMANUEL GONCALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AUSENTE. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO A CUSTAS JUDICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido exordial e extinguiu a ação ordinária de cobrança à mingua da condenação do autor ao ônus de sucumbência.

2. Diante da improcedência do pedido formulado pelo autor, impõe-se a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido pelo réu e, sendo este incalculável, a teor do disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, impõe-se a utilização do valor atualizado da causa para este fim;

3. O percentual aplicável deve respeitar as balizas fixadas no §2º c/c inciso I do §3º do art. 85 do CPC, de modo que, observado o julgamento antecipado da lide, a baixa complexidade da matéria, assim como o menor grau tangenciado pelos demais vetores do §2º, assenta-se razoável a fixação do percentual de 10% a ser aplicado sobre a quantia apurada;

4. Apelo conhecido e provido. Custas judiciais acrescidas de ofício à condenação.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação para reformar a sentença com o acréscimo da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa; e, de ofício, adicionar à condenação o pagamento das custas judiciais pelo autor.

A 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13014826) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA - IGEPREV
em face de
sentença
(Id. 13014819) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização proposta por EMANUEL GONCALVES DE LIMA,
julgou improcedente
o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito sem impor a condenação ao ônus de sucumbência ao vencido.

Em suas razões, o apelante defende a necessidade de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios diante da improcedência do pedido exordial julgada na sentença. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários de advogado.

Contrarrazões (Id. 13014830) refutando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito remetido à minha relatoria por distribuição.

É o relatório.

830) refutando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito remetido à minha relatoria por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido exordial e extinguiu a ação ordinária de cobrança à mingua da condenação do autor ao ônus sucumbência.

De fato, a sentença deixou de impor a condenação ao ônus de sucumbência e, além da condenação em honorários de advogado, sendo as custas judiciais matéria de ordem pública, também devem ser objeto do exame recursal.

A verba de honorários advocatícios tem previsão no art. 85 do CPC, cujos dispositivos de interesse assim dispõem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento;

(...).”

Diante da improcedência do pedido formulado pelo autor, impõe-se a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido pelo réu e, sendo este incalculável, a teor do disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, impõe-se a utilização do valor atualizado da causa para este fim.

O valor da causa foi atribuído pelo autor na ordem de R$ 879,85 (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), competindo sua atualização para a posterior aferição da verba.

O percentual aplicável deve respeitar as balizas fixadas no §2º c/c inciso I do §3º do mesmo dispositivo (observado que é parte a Fazenda Pública, e que o valor atualizado da causa não deve sobejar a base de 200 salários-mínimos). Portanto, observado o julgamento antecipado da lide, a baixa complexidade da matéria, assim como o menor grau tangenciado pelos demais vetores do §2º, assenta-se razoável a fixação do percentual de 10% a ser aplicado sobre a quantia apurada.

Desta feita, deve ser acrescida à sentença a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido no Id. 13014784. Logo, compete o regular prosseguimento da cobrança do ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença com o acréscimo da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa; e, de ofício, adiciono à condenação o pagamento das custas judiciais pelo autor. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 3 de abril de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2023